Tribunal: CARF
Processo: 16327.720223/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2009
COFINS. INCIDE^NCIA. CONCEITO DE FATURAMENTO. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCI ́CIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INSTITUIC ̧O~ES FINANCEIRAS. BASE DE CA ́LCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declarac ̧a~o de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, na~o afasta a incide^ncia da COFINS em relac ̧a~o a`s receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais do setor financeiro. A noc ̧a~o de faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestac ̧a~o de servic ̧os, ou seja, a soma das receitas oriundas do exerci ́cio das atividades empresariais, consoante interpretac ̧a~o iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos a` repercussa~o geral.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720223/2016-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.371 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
BANCO BMG SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2009

ART. 3o DA LEI No 9.718/98.

compreendida no sentido estrito

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso do Contribuinte, vencidas as
Cons. Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello,
que votaram pelo provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720223/2016-10
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.371 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720223/2016-10

Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 802 a 843), interposto pelo
Contribuinte em face do Acórdão no 3402-006.042 (e-fls. 734 a 769), de 29 de janeiro de 2019,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF
-
-

votos rejeitou-se a preliminar de nulidade do Auto
-
A decisão recorrida ficou assim ementada:

SEGURIDADE SOCIAL COFINS

INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
o, do art. 3o, da Lei no

58

iniciada pelo RE 609.096/
Salienta-se que o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 779 a
784) frente ao Acórdão 3402-006.042. Os embargos foram rejeitados por intermédio do
Despacho no 3402-S/No (e-fls. 787 a 792) do Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção do CARF.
O recurso do Contribuinte foi admitido parcialmente por intermédio do Despacho
de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 900 a 909), em 12 de agosto de 2018,
pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF. A matéria admitida refere-se
ao item (i) – apuração da base de cálculo da Cofins decorrente da aplicação de decisão judicial
reconhecendo inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98.
Frente à decisão do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial,
o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 917 a 934), em 6 de setembro de 2019.
Tomou-se conhecimento do Agravo e por intermédio do Despacho em Agravo (e-
fls. 949 a 960), em 1 de outubro de 2019, este foi rejeitado, prevalecendo o seguimento parcial
do Recurso Especial do Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 969 a 1004), em 9 de janeiro
de 2020 e requer o não provimento do recurso.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.371 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720223/2016-10

É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais
de admissibilidade. Entende-se que ficou constatada a divergência quanto a matéria relativa à
apuração da base de cálculo da COFINS decorrente da aplicação da decisão judicial
reconhecendo a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998. Portanto, vota-se
pelo conhecimento.
Como visto, a matéria objeto da presente lide, refere-se à apuração da base de
cálculo da COFINS decorrente da aplicação da decisão judicial reconhecendo
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
O Contribuinte em seu Recurso Especial, no que tange ao objeto da lide, requer:
Diante do exposto, a Recorrente requer digne-se esta Colenda Câmara Superior
a conhecer e, ao final, dar provimento ao presente Recurso Especial, para que
seja reformado o acórdão ora recorrido, em linha com os julgados colacionados
como paradigmas, de modo a se cancelar integralmente o lançamento discutido
nos presentes autos, (i) sob pena de ofensa direta à coisa julgada formada nos
autos da Ação Rescisória no 2006.01.00.010723-8, que expressamente
determinou que a base de cálculo da COFINS do Recorrente fosse calculada
com base no faturamento, tal qual previsto na Lei Complementar no 70/91 e,
ainda, sucessivamente, (ii) em face da decadência (...). (grifou-se).
Com a devida vênia, entende-se que na apuração da base de cálculo das
contribuições do PIS e COFINS, no caso das instituições financeiras, incluem-se as receitas
decorrentes do exercício de suas atividades (atividades empresariais típicas), incluindo as
receitas da intermediação financeira.
Quanto a alegada ofensa direta à coisa julgada, formada nos autos da Ação
Rescisória no 2006.01.00.010723-8, entende-se que o objeto foi a declaração de
inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/1998 e na leitura atenta da decisão
observa-se que não se tratou especificamente da incidência da COFINS sobre as receitas
financeiras decorrentes das atividades de intermediação financeira, que são atividades típicas da
razão social do Contribuinte. No RE 400.479-8/RJ, no voto do Ministro Cezar Peluso ficou
assim consignado:

inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no do STF.

Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.371 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720223/2016-10

. (grifou-se).
Já
1o do
art. 3o da Lei 9

COFINS.
Alargame o, §1o da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. 346.084/PR, Rel. orig.
Min.
o.9.2006; REs no

Geral do te

no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Su

da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Naciona

Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.

Relator
No voto, o Ministro Cezar Peluso, assim se manifestou:

inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o
conceito de re

significado

” ou-se)
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.371 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720223/2016-10

Assim o do art. 3o

verifica-se que não
assiste razão ao pleito do Contribuinte.
Tal entendimento verifica-se no Acórdão no 9303-003.862, de 18 de maio de
2016, em relação ao mesmo Contribuinte, mesma contribuição, apenas com período de apuração
distinto:

SEGURIDADE SOCIAL COFINS

FINANCEI
As receitas

adas, nos termos do RE 585.2351/ MG.
Recurso Especial Negado.
Neste mesmo sentido o Acórdão no 9303-012.520 que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 05/01/2007
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes
das
atividades
econômicas
realizadas
por
elas.
As receitas financeiras decorrentes do exercício das atividades financeiras e
bancárias, incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de
cálculo da contribuição para as instituições financeiras, os juros sobre o capital
próprio e assemelhadas, nos termos do RE no 585.2351/MG.
O Acórdão no 9303-012.521 e o Acórdão no 9303-012.743 reiteram o mesmo
entendimento.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.371 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720223/2016-10

Fl. 1045
DF CARF MF
Original